Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-86.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702218-86.2022.8.07.0011 RECORRENTE: CRISTIANE SERRAO VILAR RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO OU CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A conversão do rito de busca e apreensão para a ação de execução não se configura mera faculdade do credor fiduciário, mas um poder-dever, que deve ser interpretado à luz dos princípios da razoável duração (art. 8o do CPC) e da eficiência do processo (art. 5o, LVIII, da CF/88). 2. Persistir na continuidade do rito da busca e apreensão, quando as diligências não foram exitosas, e diante da possibilidade do credor em eleger a via da execução fundada em título executivo extrajudicial, sem quaisquer outros condicionamentos, pelo rito do art. 4o do Decreto-lei 911/69, é conduta que afronta o princípio legal da eficiência jurisdicional previsto no art. 8o do CPC. 3. A não localização do bem indica que a conversão em ação de execução seria a medida mais eficaz à satisfação do crédito. 4. Se a credora não requer a conversão do feito para a execução de título extrajudicial, flagrante a sua falta de interesse processual no prosseguimento da ação de busca e apreensão. O feito deve ser extinto. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido, ao afastar a condenação da contraparte nos honorários advocatícios, ao fundamento de que a referida verba não foi fixada na sentença apelada, deu, ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelo paradigma colacionado, proferido pelo STJ. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Andre Luis Fedeli, OAB/SP 193.114. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à divergência interpretativa apontada. Isto porque o acórdão encontra amparo na orientação jurisprudencial da Corte Superior, o que atrai a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito: “(...) Com efeito, o princípio da causalidade, como parâmetro norteador da definição quanto ao cabimento ou não de honorários de sucumbência, conduz a análise desta Corte em diversas hipóteses semelhantes, afastando-se, regra geral, a condenação do credor em razão da extinção anômala do feito executivo quando a parte devedora tenha dado causa à demanda. Observem-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no REsp n. 1.892.578/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022; AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.613.332/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.037.941/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022. (...) A conclusão do Tribunal de origem é compatível com a jurisprudência desta Corte. Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ(...) (AgInt no REsp n. 2.103.767/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Determino, por fim, que as publicações referentes ao recorrido sejam feitas em nome do advogado Andre Luis Fedeli, OAB/SP 193.114. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012